Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que pronunciou a prescrição do seu direito e julgou improcedente o pedido inicial, referente a pretensão de recebimento de diferença financeiras, decorrentes da conversão de licença prêmio não usufruída em pecúnia.

2. Compulsando os autos verifica-se que a autora foi aposentada em 23/05/2012, mesma data em que protocolou requerimento administrativo para conversão “dos meses de licença especial não usufruídos em pecúnia”, (ID 24734883 – pag. 5). O documento de ID 24734883 – pag. 14, do Núcleo de Folha de Pagamento Aposentadorias e Pensão, indica que o valor apurado foi incluído para crédito na folha de pagamento de junho de 2012.

3. Nesses autos não se discute o ato de aposentação da servidora, motivo pelo qual é irrelevante a data em que o TC/DF julgou legal a aposentadoria, para fins de registro e concessão (01/02/2018).

4. Por outro lado, não há como alegar desconhecimento da decisão sobre o requerimento de conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, quando o valor pretendido e requerido foi pago imediatamente após a sua requisição, em 05/07/2012, no valor de R$ 16.755,40 (conforme consulta de pagamento de ID 24734883 – pag. 3).

5. A prescrição, nesse caso, começa a correr da data do recebimento da verba indenizatória, a qual ocorreu no ano de 2012, como apontado.

6. Diante disso, correta a sentença que reconheceu a prescrição de fundo do direito da parte autora, ante o transcurso do prazo prescricional de 05 anos previsto no art. 1.o Decreto n.o 20.910/1932.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.